Tribunal: TJES
Processo: 5010263-95.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010263-95.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO KAUA DA SILVA CARDOSO
RECORRIDO: AUREA DE SOUSA SCHIMITH BERGUE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010263-95.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDUARDO KAUÃ DA SILVA CARDOSO

RECORRIDO: ÁUREA DE SOUZA SCHIMITH BERGUE

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NO CONSERTO ANTERIOR. LUCROS CESSANTES. NÃO RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EDUARDO KAUÃ DA SILVA CARDOSO
em face de
ÁUREA DE SOUZA SCHIMITH BERGUE,
aduzindo o requerente, por meio do
jus postulandi
, que em 06/03/2024, na Av. Jerônimo Monteiro, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES, sofreu colisão em sua motocicleta HONDA/160 Titan, placa 8B43 pelo veículo conduzido pela requerida, sendo que a mesma não ressarciu integralmente o valor referente ao conserto. Busca, assim, indenização a título de danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Em contestação (ID 9963015), a requerida alega que conduzia o veículo GM/Corsa, placa MQI2796, no dia do acidente, sendo que a infração de trânsito foi provocada pelo autor que, além de não guardar distância de segurança, ultrapassou seu veículo pela direita.

A sentença (ID 9963744) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto,

Julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9963747), reiterando a necessidade de indenização pelo dano suplementar, lucros cessantes e danos morais.

A demandada não apresentou contrarrazões (ID 9963749).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Pois bem. O acidente ocorrido com a motocicleta do autor é incontroverso, divergindo as partes sobre eventual dano material suplementar, lucros cessantes e danos morais.

Em relação à indenização patrimonial, alega basicamente o autor que sua motocicleta apresentou danos de grande monta, avaliados em R$ 7.399,40 (sete mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), além de R$ 522,99 (quinhentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) para desempenar o pneu.

Inicialmente destaco que a autora efetuou o conserto da motocicleta, conforme comprovante anexado ao ID 9963018, sendo que o recorrente reafirma no BU de ID 9963002 que o reparo existiu, porém foram utilizadas
“peças de segunda linha e não originais”
.

Conforme bem relatado pelo magistrado de piso, não existe nexo de causalidade entre o pedido formulado pelo autor e sua correlação com o acidente em si, posto que não comprovada falha posterior, principalmente diante da discrepância do valor pago pela recorrida com o pleiteado pelo recorrente.

Extraio da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONSERTO DO VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NECESSIDADE DE MAIS REPAROS - NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSA ENTRE OS CONSERTOS FEITOS E O ACIDENTE - IMPROCEDÊNCIA
- DANO MORAL NÃO CONSTATADO - MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA - VENDA POSTERIOR DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO MONTANTE DEVIDO RECURSO DESPROVIDO (TJPR - 9ª C. Cível - AC - 1636671-5 - Curitiba - Rel.: Desembargador José Augusto Gomes Aniceto - Unânime - J. 18.05.2017). (TJ-PR - APL: 16366715 PR 1636671-5 (Acórdão), Relator: Desembargador José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 18/05/2017, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2046 09/06/2017).

Assim, ausente o dever indenizatório.

Em relação aos lucros cessantes, não merece ser acolhido em razão da precariedade dos elementos de prova à disposição e tendo em vista a firme orientação superior no sentido de que qualquer condenação por lucros cessantes exige a comprovação cabal dos lucros que efetivamente cessaram, e não se levando em consideração meras projeções de expectativas não alcançadas. Importante destacar que o recorrente alega ser motoboy, realizando entregas, todavia, os comprovantes de rendimentos semanais anexados ao ID 9963032 sequer constam seu nome, a fim de comprovar a veracidade do que está sendo juntado. Além disso, é uma mera estimativa e não reflete se, de fato, iria auferir aquele valor durante a semana/mês.

In casu
, é obrigação da parte autora a demonstração do dano material, que não pode ser presumido ou hipotético, devendo ser cabalmente demonstrada a diminuição do patrimônio de modo a ensejar tal indenização, tendo em vista que o artigo 944, do Código Civil determina que a indenização se mede pela extensão dos danos.

Por fim, em relação aos danos morais, tenho o mesmo entendimento do magistrado sentenciante de que não há prova de aborrecimento superior àquele do cotidiano, o que afasta sua fixação. Tal ônus, reitero, cabia ao recorrente, a teor do art. 373, I do CPC.

Colaciono julgado:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO
. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como cediço, o dano moral tem-se por caracterizado a partir do evento capaz de evidenciar a ofensa a um dos direitos da personalidade, que tutelam a integridade física e psicológica do ser humano, presumindo-se (não dependendo de prova), em algumas hipóteses, a ocorrência dessa lesão. 2) Ausente a violação à integridade física, não se vislumbra nenhuma outra circunstância capaz de ensejar a procedência do pleito indenizatório, levando à conclusão de que a situação experimentada pelo recorrente não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ínsito à convivência em sociedade. 3) Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00014029820138080055, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 04/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)